Tribunal: STF
Processo: ARE 1507301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 208) opostos em 24.09.2024 (eDOC 209) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 207):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25):



      “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Contratação de empresa para organização de concurso público para provimento de cargos na Câmara Municipal de Rancharia. Constatação de favorecimento pessoal ao então procurador geral da câmara. Burla aos princípios da Administração. Fato tipificado no art. 11, V, da Lei n° 8.429/92. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XL, e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a aplicação de pena de multa no caso concreto é inconstitucional, porquanto cumulada com a obrigação de ressarcimento, devendo ser aplicado o Tema 309. Ainda, discorre-se sobre a necessidade de aplicação retroativa das modificações legislativas da Lei 14.230/2021 nos termos do Tema 1199 da sistemática de repercussão geral. Ademais, argumenta-se que o Tribunal de origem violou o Tema 897, porquanto considerou “imprescritíveis todas as sanções impostas” (eDOC 65, p. 15).



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 73).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 25, p. 7):



    “(...) O então Presidente da Câmara Municipal, José Maria das Flores, autorizou a contratação do Instituto Athenas S/C Ltda.) para organizar o certame. Foi dispensada a licitação, não obstante a apresentação de quatro propostas. Tal foi amparado em parecer do então Procurador Geral da Câmara Municipal, Osvaldo, conforme f. 26/7. 



    Foi deflagrado o concurso público, para o provimento dos cargos de contador, coordenador do centro de informática e processamento de dados, escriturário, procurador legislativo e servente (f. 4/8 do inquérito civil apenso). 



    Integrou a respectiva comissão Maria Cristina Dias, sócia do Instituo Athenas. 



    (...)



    Deveras, ainda que o valor do contrato autorizasse a dispensa, nos termos do art. 24, II, restou claro que sua realização não foi ditada pelo interesse público, mas no interesse da perenização do vínculo do servidor comissionado no cargo de procurador (é o que interessa para efeitos práticos): o cargo foi criado por resolução da Mesa, quando deveria ser por lei. Alegou-se urgência inexistente, pois à extinção do cargo existente haveria de haver o prévio preenchimento do cargo efetivo, segundo disposto na Resolução 004/2003. Abstração feita da prorrogação do prazo para realização do certame (f. 51/7). O edital foi elaborado pelo departamento jurídico da Câmara e entregue à responsável pela licitação "pelo Dr. Flausino", que "funcionava como nosso 'chefe"' na qualidade de Diretor da Câmara Municipal (f. 730 do inquérito). 



    Tal contou com a participação ativa do seu Presidente José Maria das Flores, do 1° Secretário Pedro Ferreira Doninho Neto e do Procurador Geral Osvaldo Flausino Junior, que de tudo se beneficiou. 



    A contratação foi formalizada no curtíssimo espaço de cinco dias. Não foi exigida comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista. Foi violado o princípio da publicidade, como exposto na sentença. 



    Foi nomeada da Comissão do Concurso a sócia-diretora) do Instituto Athenas S/C Ltda., Maria Cristina Dias (f. 67). 



    Não surpreende, pois, que a lisura do concurso tenha sido colocada sob suspeição.



    (...)



    Não há, pois, como duvidar da fraude subjacente à nomeação de Osvaldo para o cargo efetivo de Procurador Legislativo. Hipóteses típicas, previstas no art. 11, IV e V, da Lei n° 8.429, de 1992. 



    Caracterizados estão, pois, os fatos, as responsabilidades e o enquadramento jurídico sendo hipótese incontestável de atração da disciplina da Lei de Improbidade Administrativa. (...)” (grifei). 



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca das penalidades aplicadas no âmbito da ação de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados por meio de convênio e à configuração de atos de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.431.787-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 576 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação do Tema 576, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.318.248-AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021)



    Ademais, não merece acolhimento a alegação de aplicabilidade dos temas suscitados pelo recorrente.



    Quanto ao suscitado Tema 309, paradigma RE 656.558, registro que a discussão posta sobre o alcance das sanções aos condenados por improbidade administrativa não trata de vedação absoluta para aplicação de multa. 



    Mostram-se igualmente inaplicáveis os Temas 897 e 1199 da sistemática de repercussão geral, considerando-se o quadro fático delineado na instância de origem, no qual foi consignado o dolo do recorrente e a fraude perpetrada, além de afastada a alegação de prescrição das sanções, de modo que divergir da conclusão adotada igualmente importaria no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em relação ao tema 1199, vale enfatizar que restou caracterizado dolo na conduta do Recorrente. Assim, entendo que, no caso concreto, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, em razão da presença do elemento subjetivo dolo reconhecido pela instância inferior. No referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa. Seguem os trechos da ementa do paradigma da repercussão geral, ARE 843.989-RG:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.



    (…) 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa natureza civil retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado - “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” - e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    (…) 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma revogação do ato de improbidade administrativa culposo em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa , portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    (…) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de omissão, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 208, p. 1-11):



    “2) DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA 2.1 DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO 



    A r. decisão embargada deve enfrentar a matéria de ordem pública consubstanciada no direito processual brasileiro e que diz respeito a necessidade do litisconsorte passivo necessário nesta ação. 



    Portanto, deve ser declarada na r. decisão embargada a necessidade ou não do litisconsorte passivo necessário, questão essa de ordem pública e de direito processual, pois somente assim poderemos contemplar a entrega efetiva e definitiva da prestação jurisdicional devida. 



    Pois bem. 



    A presente ação civil pública teve como finalidade rescindir o contrato administrativo oriundo de dispensa legal de licitação que objetivou a contratação de empresa especializada na realização do Concurso Público nº. 001/2003 realizado pela Câmara Municipal de Rancharia-SP com o escopo de preencher 05 (cinco) cargos públicos de provimento efetivo, a saber: 



    (…)



    Há evidente carência de ação pela flagrante ilegitimidade de parte passiva, matéria de ordem pública por excelência, mas que foi desprezada pelas instâncias ordinárias. 



    É cediço que a matéria de ordem pública pode ser alegada a qualquer tempo e momento do processo; em qualquer instância ou tribunal; ela pode até ser detectada de ofício, sem interferência das partes. 



    É de boa hora afirmar que a decisão judicial que determinou a anulação do concurso público da Câmara Municipal de Rancharia/SP interferirá diretamente na esfera jurídica dos demais candidatos aprovados e empossados em seus respectivos cargos públicos, o que reclama ainda mais a necessidade de observar o litisconsorte passivo necessário. Este pois, é o entendimento uniforme e remansoso do Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 



    (…)



    Portanto, a inobservância desse direito processual acarreta para a ação sua nulidade absoluta, contaminando assim, a sua formação e/ou a composição legal da lide. 



    Desse modo, os outros candidatos que foram aprovados, empossados e devidamente nomeados no Concurso Público nº. 001/2003 da Câmara Municipal de Rancharia/SP., são litisconsortes passivos necessários da presente ação civil pública em que se busca a anulação do certame, por isso há necessidade de sua citação para integrar a lide no polo passivo, sob pena de nulidade absoluta do processo. 



    Senão bastasse, a situação jurídica vivida por aqui assassina os direitos constitucionais dos candidatos aprovados, empossados e exercentes dos respectivos cargos públicos, pois com a anulação do Concurso Público nº. 001/2003 da CMR sem o respeito ao devido processo legal, certamente os servidores públicos serão privados dos seus respectivos cargos públicos que ocupam há mais de 02 (duas) décadas sem a observância do devido processo legal, do princípio constitucional da segurança jurídica e da proteção à confiança. 



    Os servidores públicos, com a anulação do Concurso Público nº. 001/2003 da CMR perderão seus cargos públicos sem exercitar um ato de defesa se quer; muito menos contraditar a peça inaugural do MPSP, pois não foi oportunizado a eles o direito sagrado de defesa. 



    Há uma verdadeira afronta à dignidade da pessoa humana dos servidores públicos do Poder Legislativo Renchariense. 



    Logo, não resta dúvida de que se os presentes embargos de declaração não forem acolhidos e providos, estaremos diante da morte súbita dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da proteção à confiança, princípios esses que fundamentam o estado democrático e de direito em que vivemos. Certamente, se isso ocorrer, a Constituição Federal do Brasil será surrada até a morte. 



    É de boa hora reverberar que no nosso caso envolve cargos efetivos e preenchidos mediante concurso público há mais de 20 (vinte) anos, o que impõe a observância e o total prestígio ao princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança, sem se esquecer o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana dos servidores públicos municipais da longínqua cidade do oeste paulista. 



    (…)



    Firme nessas premissas, o Embargante defende a nulidade absoluta da presente ação civil pública, pois ausente os litisconsortes passivos necessários. 



    2.2) DA PRESCRIÇÃO. 



    De igual forma, a r. decisão embargada deve enfrentar a matéria de ordem pública consubstanciada no instituto processual da prescrição da AÇÃO (não da PENA). 



    Logo, deve ser declarada na r. decisão embargada a verificação ou não da prescrição da AÇÃO (não da PENA), questão essa de ordem pública e de direito processual, pois somente assim poderemos contemplar a entrega efetiva e definitiva da prestação jurisdicional devida ao Embargante. 



    Nobre Ministro Relator, o direito de exercício do MPSP para propor a presente ação civil pública foi atingido pela prescrição, pois entre o conhecimento do fato (abril de 2003/novembro de 2003 – fl. 185 e seguintes dos autos principais) pelo Ministério Público Paulista até a propositura da ação (dezembro de 2008 – fls. 1400/1427 dos autos originais) decorreram-se mais de 05 (cinco) anos, prazo esse peremptório. Portanto, o direito federal vem insculpido no artigo 21, da Lei nº. 4.717/195, que regula a Ação Popular, e reza o seguinte: 



    (…)



    2.3) DO JULGAMENTO EXTRA PETITA.



    A r. decisão embargada deve enfrentar outra questão de ordem pública relacionada ao efetivo julgamento extra petita realizado pelo TJSP. Digno Ministro Relator, estamos diante de mais uma matéria de ordem pública, qual seja, o odioso julgamento extra petita que atinge em cheio o direito processual brasileiro. A questão de direito federal foi sacudida nas instâncias ordinárias, que deram de ombros, ignorando-a. Assim sendo, o TJSP emitiu decisão judicial teratológica na medida que julgou extra petita a presente lide. 



    (...)



    É vedado ao juiz advogar a causa para parte; deve se ater ao limite do pedido, sob pena de julgar extra petita. 



    Verifica-se que o V. Acórdão fustigado do TJSP não se ateve ao termo do pedido do MPSP para, simplesmente, declarar a rescisão do contrato administrativo. 



    Observa-se que não há pedido para anular o Concurso Público nº. 001/2003 da CMR nem total nem parcial. 



    Logo, o V. Acórdão vergastado do TJSP que patrocina a r. sentença de primeiro grau, neste aspecto, é extra petita, eis que concedeu objeto diverso do requerido na inicial; restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 492 do CPC/2015. 



    Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade, porquanto concede algo não pedido, e do contraditório, na medida em que impede a parte contrária de exercer integralmente seu direito de defesa. 



    Sem se esquecer que o julgamento extra petita é decisão judicial carente de fundamento idôneo, que fere frontalmente o princípio constitucional (art. 93, inciso IX, CF) que dita a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ex vi do Tema de Repercussão Geral 399 do STF. 



    Caracterizado, pois, o julgamento extra petita, devendo ser declarado a sua existência ou não na r. decisão embargada. 



    2.4) DA COISA JULGADA.



    A última matéria de ordem pública que deve ser enfrentada pela r. decisão embargada gira em torno do desrespeito com a autoridade da coisa julgada que foi formada em cima da situação jurídica da regularidade e da legalidade do processo licitatório, denominado de dispensa de licitação, que teve como objetivo a contratação da empresa que realizou o concurso público da Câmara Municipal de Rancharia/SP. 



    Digno Ministro Relator, estamos diante da última questão de ordem pública, qual seja, a coisa julgada que formou-se em torno da situação jurídica que ditou a regularidade e legalidade do processo licitatório que objetivou a contratação da empresa que realizou o concurso público. 



    A referida questão de direito federal foi sacudida nas instâncias ordinárias, que deram de ombros, ignorando-a. 



    De modo específico, a coisa julgada formada em torno da regularidade e da legalidade da dispensa de licitação foi reconhecida no âmbito da Ação Penal nº. 0004921- 14.2005.8.26.0491, em pedido de arquivamento do próprio MPSP (fl. 2179 dos autos originais) nestes termos: 



    (…)



    Contudo, não tem como não reconhecer tremenda afronta a coisa julgada material. 



    (…)



    Senão bastasse, toda afronta a coisa julgada é um desrespeito a segurança jurídica das coisas. “A ideia de segurança jurídica está ligada à de previsibilidade. Previsibilidade das consequências jurídicas das condutas, estabilidade e continuidade da ordem jurídica, indispensáveis para a conformação de um Estado que pretenda ser Estado de Direito”. Firme nas premissas acima defendidas, esperamos que o Guardião da Constituição Federal do Brasil resgate o respeito da coisa julgada material vivenciada neste processo”. 



    Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de de atribuir-lhes efeitos modificativos para reconhecer (eDOC 208, p. 11):



    “i) a necessidade do litisconsorte passivo necessário e anulando todo o processo, sem prejuízo do MPSP emendar a inicial para incluir no polo passivo da ação os outros funcionários públicos concursados; 



    ii) a prescrição quinquenal da ação civil pública declarando-a extinta sem julgamento de mérito;



    iii) o julgamento extra petita do V. Acórdão fustigado do TJSP, declarando-o nulo de pleno direito;



    iv) a coisa julgada em torno da situação jurídica da regularidade e legalidade da dispensa de licitação que deu origem a contratação da empresa responsável pela elaboração do Concurso Público nº. 001/2003 da CMR, pois foi reconhecida no juízo criminal a regularidade e legalidade do referido certame licitatório”. 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, ora Agravado, apresentou impugnação, sustentando que tais embargos não devem ser acolhidos, nos seguintes termos (eDOC 213, p. 2-4):



    “As matérias suscitadas como de ordem pública pelo embargante confundem-se com o próprio mérito de seu recurso extraordinário. 



    Além disso, as questões relacionadas com a prescrição, ao litisconsórcio e a “coisa julgada” foram enfrentadas no curso do processo. A insistência do embargante deve-se ao seu inconformismo com as decisões (fls. 1107/1108): 



    (…)



    Assim, o que se verifica é o inconformismo da parte traduzido na pretensão de rediscutir a causa, não sendo, portanto, passíveis de acolhimento os embargos declaratórios”. 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Registre-se, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Inicialmente, no que diz respeito às questões relativas ao litisconsorte passivo necessário, à coisa julgada e ao julgamento extra petita, apenas foram abordadas na apelação cível ou nos embargos de declaração opostos na instância de origem. Sequer foram objetos do recurso extraordinário interposto pelo ora Embargante, o que constitui inovação recursal. 



    No ponto, destaco os seguintes trechos do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 25, p. 4-6):



    “Osvaldo Flausino Junior, pugnando pela gratuidade judiciária, argui nulidade da sentença por falta de fundamentação em relação à projeção, na esfera civil, da coisa julgada formada na esfera criminal. Insiste na arguição de prescrição, pois a ação foi proposta depois de cinco anos do conhecimento dos fatos. Alega nulidade subjacente à ausência de citação dos litisconsortes necessários, funcionários públicos contratados após aprovação no certame anulado. Sustenta não caber sua responsabilização por improbidade por exercer legalmente o cargo de procurador da Câmara ao emitir parecer com relação à minuta do edital e do contrato de licitação. 



    (…)



    3. Igualmente não prospera a alegação de repercussão de coisa julgada no âmbito criminal porque o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças informativas não impede a propositura da ação civil, na exata dicção do art. 67, I, do Código de Processo Penal. Não se concretiza no caso, pois, a hipótese do art. 935 do Código Civil. O arquivamento do inquérito, aliás, não faz coisa julgada sequer na esfera penal, ante a perspectiva de reabertura das investigações à vista de novos elementos. 



    4. A tardia alegação de nulidade por falta de citação de litisconsortes necessários, deduzida somente em apelação, não prospera diante da regra do art. 506 do Código de Processo Civil. E o outro beneficiário da fraude é falecido (f. 11, 4.7).



    A par disso, ao se considerar que toda a causa de pedir é descrita como favorecimento ao então procurador geral da Câmara Municipal, milita a teoria da aparência em prol dos demais aprovados, segundo a qual a nulidade não afeta terceiros de boa fé. Não é caso de anulação do processo sob o fundamento ora analisado, pois”. (grifos nossos)



    Esclareceu a Corte a quo, nos embargos de declaração que (eDOC 43, p. 2-5):



    “Alega omissão sobre o instituto da prescrição, bem como à violação à coisa julgada, por considerar que no âmbito do juízo criminal decidiu-se que a dispensa de licitação realizada pela Câmara Municipal de Rancharia não teve nenhuma irregularidade, estando, pois, perfeito. (...) não se podendo mais questionar sobre a existência do fato (...) que o juízo cível entende como ato de improbidade administrativa. 



    Aponta, ainda, para a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que não há pedido de anulação do concurso público. 



    Argumenta, ademais, com a inépcia da inicial, pois ausente documento indispensável para a propositura da ação Ví ( ...) situação que só foi notada em 2° grau, oportunidade em que o julgamento foi convertido em diligência, bem como com a nulidade ó absoluta do processo, ante a ausência de litisconsorte necessário. 



    (…)



    No caso nada há para ser esclarecido 0ó ou acrescentado, estando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, 2 do Código de Processo Civil, cujos trechos, nos pontos de interesse, ~a ora transcrevo: 



    (…)



    3. Igualmente não prospera a alegação de repercussão de coisa julgada no âmbito criminal porque o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças informativas não impede a propositura da ação civil, na exata dicção do art. 67, 1, do Código de Processo Penal. Não se concretiza no caso, pois, a hipótese do art. 935 do Código Civil. O arquivamento do inquérito, aliás, não faz coisa julgada a sequer na esfera penal, ante a perspectiva de reabertura das investigações à vista de novos elementos.



    4. A tardia alegação de nulidade por falta de citação de litisconsortes necessários, deduzida somente em apelação, não prospera diante da regra do art. 506 do Código de Processo Civil.



    A par disso, ao se considerar que toda a causa de pedir é descrita como favorecimento ao então procurador geral da Câmara Municipal, milita a teoria da aparência em prol dos demais aprovados, segundo a qual a nulidade não afeta terceiros de boa-fé. Não é caso de anulação do processo sob o fundamento ora analisado, pois. 



    E o acórdão de f. 1077/83 apontou que nada foi omitido no tocante às alegações relativas a julgamento fora dos limites do pedido e inépcia da inicial: 



    (…)



    O inconformismo da parte com o resultado do julgamento, portanto, deve ser veiculado pela via recursal adequada. Mas não se pode admitir a rediscussão de matéria já decidida sob o pretexto de defe